Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou somente um dos acusados pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), por duas vezes, e absolveu os outros 2 (dois) corréus das imputações de falsidade ideológica majorada (art. 299, parágrafo único, do CP) e supressão de documento público (art. 305 do CP). O Ministério Público busca a condenação dos servidores absolvidos, enquanto a defesa do réu condenado requer sua absolvição por ausência de prova do dolo e aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se as provas coligidas são suficientes para condenar os corréus pelos crimes de falsidade ideológica e supressão de documento público; e (ii) verificar se o acusado condenado pela sentença tinha ciência da falsidade dos documentos expedidos pela Administração Pública, de modo a justificar sua responsabilização criminal pelo uso de documento falso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Recurso do Ministério Público
3. A configuração do crime de falsidade ideológica exige, além da inserção de declaração falsa em documento público, o dolo específico, ou seja, a intenção dirigida a prejudicar direito, criar obrigação, conferir vantagem indevida ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 3.1. Por sua vez, a caracterização do delito de supressão de documento público pressupõe comportamento consciente e dirigido a ocultar prova ou impedir a apuração de irregularidades.
4. No caso concreto, todos os elementos coligidos revelaram que as condutas ocorreram em cenário de grave desorganização ou negligência administrativa e institucional, marcada pela falta de conhecimento sobre as normas do zoneamento local, ausência de controle rígido na tramitação de processos e de acesso ao arquivo, retirada de documentos de autos sem o devido registro, além de outras práticas informais. 4.1. Embora questionáveis, tais circunstâncias, aliadas à falta de provas de que os servidores tenham agido em conluio, extrapolado as rotinas formais de seus cargos ou obtido alguma vantagem com os atos (ao contrário, ambos foram sancionados na esfera administrativa, por desídia), são insuficientes para amparar a condenação criminal, não bastando o erro funcional.
Recurso defensivo
5. O tipo penal referente ao uso de documento falso exige dolo específico consistente em saber da falsidade e, mesmo assim, usar o documento como se fosse autêntico.
6. Na situação em exame, os documentos utilizados pelo acusado exibiam aparência formalmente legítima (carimbos, assinaturas, timbre e numeração), foram subscritos e emitidos por servidores da Administração, ratificados pela autoridade máxima da repartição e entregues ao particular em contexto que permitia concluir que a Administração era a fonte oficial desses atos. 6.1. Além disso, as provas não demonstram que o acusado tenha participado da confecção, alterado os documentos ou que tivesse meios objetivos para conhecer a alegada falsidade interna, não sendo possível presumir sua ciência quanto à inveracidade dos atos administrativos.
7. Reconhecida a ausência de dolo dos servidores públicos que elaboraram e subscreveram os documentos reputados falsos, em razão de comprovada desorganização administrativa e inexistência de prova de intenção fraudulenta, não subsiste base jurídica para condenar o particular que deles fez uso sem demonstração inequívoca de que tinha conhecimento da falsidade.
7.1. Diante dessa identidade fático-processual, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 580 do CPP, estendendo-se os efeitos da absolvição dos demais corréus ao acusado, com vistas a preservar a coerência decisória e a isonomia processual.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa provido.